Tribunal: STF
Processo: RE 68813
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
1)	“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (Súmula 356).
2)	Imposto do selo. Cancelamento de quaisquer débitos.

Recurso prejudicado por haver perdido objeto.